Tribunal: TJES
Processo: 5003115-42.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003115-42.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SILVA CORTELETTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade da compra lançada na fatura da autora e determinou a restituição da quantia paga em razão da compra contestada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente é legítimo para figurar na polo passivo da ação e (ii) saber se o recorrente comprovou a compra efetuada pela recorrida para sustentar o lançamento na fatura do cartão de crédito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço, portanto, a instituição financeira deve permanecer no polo passivo da ação.

4.O recorrente possui papel ativo na cadeia de fornecimento, sendo facilitador da liquidação das transações, não se configurando como mero espectador, caracterizando vínculo direto com o autor.

5. O lançamento de compra no cartão de crédito da autora, sem lastro probatório da transação configura falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ensejando a responsabilidade objetiva do intermediador, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Diante da ausência de comprovação da efetiva compra do produto lançado na fatura do cartão, é devida a restituição integral da quantia, devidamente corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, conforme determinado na sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira faz parte da cadeia de consumo, sendo facilitadora do negócio jurídico realizado entre o consumidor e o fornecedor de serviços, portanto, resta caracterizada sua legitimidade no polo passivo. 2. A manutenção do lançamento de produto contestado na fatura do cartão de crédito sem prova efetiva da transação comercial, configura falha na prestação do serviço por parte do intermediador de pagamento e autoriza a restituição do valor pago.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003115-42.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDA: MARIA DA PENHA SILVA CORTELETTI

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade da compra lançada na fatura da autora e determinou a restituição da quantia paga em razão da compra contestada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente é legítimo para figurar na polo passivo da ação e (ii) saber se o recorrente comprovou a compra efetuada pela recorrida para sustentar o lançamento na fatura do cartão de crédito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço, portanto, a instituição financeira deve permanecer no polo passivo da ação.

4.O recorrente possui papel ativo na cadeia de fornecimento, sendo facilitador da liquidação das transações, não se configurando como mero espectador, caracterizando vínculo direto com o autor.

5. O lançamento de compra no cartão de crédito da autora, sem lastro probatório da transação configura falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ensejando a responsabilidade objetiva do intermediador, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Diante da ausência de comprovação da efetiva compra do produto lançado na fatura do cartão, é devida a restituição integral da quantia, devidamente corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, conforme determinado na sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira faz parte da cadeia de consumo, sendo facilitadora do negócio jurídico realizado entre o consumidor e o fornecedor de serviços, portanto, resta caracterizada sua legitimidade no polo passivo. 2. A manutenção do lançamento de produto contestado na fatura do cartão de crédito sem prova efetiva da transação comercial, configura falha na prestação do serviço por parte do intermediador de pagamento e autoriza a restituição do valor pago.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA DA PENHA SILVA CORTELETTI
em face do
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
aduzindo a requerente que é usuária dos serviços administrado pelo requerido, através de cartão de crédito.

Assevera que a fatura com vencimento em 20/03/2024 apresentou lançamentos indevidos denominados "LATAM SITE", totalizando o valor de R$5.808,00, realizados em 29/01/2024 e parcelados em 10 (dez) vezes. Afirma que não contratou tais serviços, o que a levou a contestar o lançamento junto ao requerido por diversas vezes (Protocolo nº 59423915) e a registrar um Boletim de Ocorrência.

Em resposta, prepostos do requerido informaram que abriram uma sindicância para apuração, orientando a autora a aguardar. Contudo, em último contato, foi informada de que a sindicância não constatou irregularidades na compra. A autora relata, ainda, que tentou obter dados sobre os bilhetes aéreos junto à LATAM, que se recusou a fornecê-los sem o número do voo. Diante do receio de ter seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA), viu-se compelida ao pagamento das parcelas.

Requer a declaração de inexigibilidade da compra, a devolução, em dobro, dos valores pagos e por fim, a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 16114843), o requerido pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A sentença (ID 16114863) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

a) PROCEDENTE para declarar a inexigibilidade da compra lançada na fatura da autora no total de R$ 5.808,00 (cinco mil oitocentos e oito reais);

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar ao réu ao pagamento em favor da autora, na forma simples, a quantia de R$ 5.808,00 (cinco mil oitocentos e oito reais). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil);

c) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16114870), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de integração da LATAM ao polo passivo. No mérito, sustenta que a transação foi realizada via internet e que, após procedimento de
chargeback
, o estabelecimento comercial manteve a cobrança, alegando regularidade. Imputa a culpa exclusiva à recorrida por suposta falta de zelo com os dados do cartão.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16114872), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

Ultrapassada à preliminar suscitada e analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Após análise detida dos autos, verifico que a empresa recorrente efetuou cobrança acerca de débito não contraído pela recorrida, na medida em que aduz não ter realizado, na data de 29/01/2024, compra junto à empresa Latam, assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte da autora, incumbe ao recorrente comprovar a legitimidade das dívidas impugnadas, o que não ocorreu.

Vejamos o entendimento do juízo singular em sua acertada sentença:

A ação se fundamenta na inexistência de dívida, sob o argumento da parte autora de que não realizou a transação registrada na fatura do cartão de crédito referente a compra no total de R$ 5.808,00 em favor da companhia aérea LATAM conforme o lançamento na fatura carreada no ID. 40543861 - Pág. 2, e cujo o fato não foi negado pela ré.

Pois bem. Por se tratar de propositura com arguição de típico fato negativo, o ônus probatório é da outra parte, que não juntou aos autos documento hábil para comprovar a legitimidade da transação.

O banco requerido defende que a responsabilidade é do restabelecimento comercial, pois não participa no momento da compra entre consumidor e loja.

A despeito de contestado o pedido, é um tanto genérica a contestação, pois nada apresentou em termos concretos para comprovar que a transação foi realizada pela consumidora nos moldes defendido, sendo que a singela e genérica referência não veio acompanhada de qualquer documento idôneo a demonstrar se de fato houve alguma apuração.

Veja que o banco afirma que iniciou o procedimento denominado para chargeback para o estabelecimento comercial, e acrescenta que o estabelecimento comercial posicionou-se pela manutenção da cobrança, alegando que a compra foi realizada e acompanhada por meio de e-mail da parte autora e celular, os quais constam em cadastro interno do cliente, e comprovando seus argumentos através da documentação apresentada em anexo.

Finaliza, o banco sob o argumento de que coube ao banco o dever de relançar o valor da compra na fatura, conforme expressa previsão contratual.

Todavia, o banco não trouxe nenhum elemento probatório neste sentido, ou seja, não colacionou que procedeu com a pedido junto ao estabelecimento comercial acerca das informações da suposta transação, bem como, não há prova de que o estabelecimento comercial tenha alegado que a transação foi regular.

Ademais, o réu sequer traz um laudo de análise sobre a impugnação da parte autora.

Assim, da análise do conjunto probatório e da narrativa das partes, conclui-se que o cartão da requerente pode ter sido clonado por terceiro ou até mesmo o golpe da aproximação do cartão, caso tal serviço seja ativo, para realizar a compra declinada.

Resta caracterizada, portanto, a falha da prestação dos serviços do recorrente, que não comprovou a regularidade da transação questionada pela autora, sendo correta a declaração de inexistência de débito.

Ademais, consta nos autos que a parte autora buscou junto à Latam os documentos que comprovam quem foi o titular da compra realizada em seu nome, não obtendo êxito. De outra banda, a requerida teria plenas condições de reunir tais provas nos autos, uma vez que, como intermediadora de pagamento, poderia exigir que a Latam apresentasse os bilhetes aéreos adquiridos através da compra contestada pela parte autora, onde seria facilmente visualizado quem teria feito uso das passagens aéreas.

Aplica-se, ao caso, a teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. A empresa que intermedeia transações comerciais on-line responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)